Tribunal: STF
Processo: ARE 1580970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFIGURAÇÃO DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. TOQUE NAS PARTES ÍNTIMAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELAS DEMAIS EVIDÊNCIAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE NA APLICAÇÃO CONCOMITANTE BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO MESMO CÓDIGO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ITEM 1.14 DA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SEFA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, contrariamente aos argumentos da Defesa, o conjunto probatório é coeso o suficiente para embasar a condenação, pois em nenhum momento foi demonstrado de forma concreta motivo razoável para que a vítima acusasse gratuitamente o apelante. Nesta ótica, evidente a prática do ato libidinoso narrado na denúncia, em que o apelante tocou o órgão genital da vítima por cima das roupas, enquanto esta ainda dormia, como destacou a Magistrada a quo (mov. 111.1 – fls. 05/06):



    Ademais, em que pese o acusado tenha negado a prática do ilícito, reconheceu em juízo que sua esposa costumava solicitar que ele acordasse D. pela manhã para ir à escola. Por sua vez, D. afirma que em uma ocasião, acordou com A. C. passando a mão em sua vagina, o que lhe causou tamanho temor que fez com que a adolescente tomasse a atitude de dormir com duas ou três calças, com o intuito de proteger-se de eventuais novos abusos.



    Consoante se infere dos autos, é possível concluir que hoje em dia as partes mantêm relacionamento amigável, porém, a vítima, em momento algum, voltou atrás na versão apresentada nos autos, o que demonstra a verossimilhança de ser teor, afastando quaisquer argumentos de que ela teria fantasiado a gravosa acusação com o único intuito de se vingar de seu padrasto, como tenta fazer crer a defesa do réu.



    Ao contrário, sua declaração é precisa e demonstra a clareza necessária à conclusão de que os fatos aconteceram na exata forma como descrita na denúncia, além de encontrar respaldo nas demais declarações colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)"



    (...)



    Não obstante as alegações defensivas, ao realizar a dosimetria da pena, a Magistrada demonstrou, de forma fundamentada, que inexiste na aplicação simultânea de bis in idem agravante e causa de aumento (mov. 111.1 – fls. 08 e 10/11):



    Ainda, extrai-se das conjunturas fáticas que a relação doméstica entre o acusado e a vítima foi motivo determinante para facilitar seu intento delituoso. Ora, a sensação de segurança provida pelo ambiente de convivência entre componentes da família possibilitou todas as circunstâncias necessárias para o réu praticar o ato libidinoso com a vítima, lhe proporcionando a ausência de vigilância para perpetração da conduta delituosa. Por esta razão, considerando que a hipótese não integra o tipo penal imputado, evidente é a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. 



    Outrossim, também é aplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, já que o acusado recorreu à sua autoridade de padrasto sobre a vítima para saciar a própria lascívia.



      (...)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente